Tribunal: STF
Processo: Pet 8104
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, D, DA CRFB. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE NO PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO. MINISTRO DE ESTADO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar ação popular cujo pedido seja próprio de Mandado de Segurança coletivo contra ato de presidente da república, “ex vi” do artigo 102, I, d, da Constituição.



    2. Em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5, LVII, da CRFB), que preleciona a máxima de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado”, o direito à posse em cargo público não pode ser obstado pelo fato de o empossado ser alvo de investigação criminal. Precedentes. 



    3. O artigo 37, II, da Constituição estabelece ampla discricionariedade administrativa quanto ao provimento e a exoneração de cargos em comissão. 



    4. In casu, a jurisprudência pacífica desta Corte compreende que os cargos de ministro de estado e congêneres possuem ampla liberdade de nomeação, mercê de configurarem verdadeiros cargos políticos. Precedentes.



1.     Agravo interno desprovido.